Tribunal: TJDFT
Processo: 0747382-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747382-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA GOULART NEVES REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O CASO EM EXAME A petição tem por objeto a concessão de EFEITO SUSPENSIVO à Apelação interposta por MARIA AUXILIADORA GOULART NEVES contra SENTENÇA (ID 254444190) do Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (processo no 0701435-10.2025.8.07.0005), julgou parcialmente procedente o pedido de home care por 24 horas, revogando parcialmente a tutela de urgência anteriormente deferida, e limitando o acompanhamento por enfermeiro a 12 horas diárias, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Dessa forma, o requerido deve fornecer a visita médica, visita do nutricionista uma vez por semana, fisioterapia duas vezes por semana e ETV e enfermeiro por 12hs, a cama hospitalar e demais aparelhos que são necessários. Os outros são de custo obrigatório da família.” (ID 254444190, processo de origem no 0701435-10.2025.8.07.0005). A recorrente alega que a sentença desprezou a recomendação médica que indica a necessidade de home care com equipe multidisciplinar por 24(vinte e quatro) horas (ID 226254764), não havendo fundamento técnico para a limitação imposta. Ressalta que o perigo de dano é iminente e irreparável, pois a paciente, idosa e com demência avançada, já usufruía de 24 (vinte e quatro) horas de assistência por força de tutela de urgência, e a alteração drástica na rotina de cuidados compromete sua saúde e segurança. Argumenta que a concessão do efeito suspensivo é essencial para evitar mudanças constantes e prejudiciais no tratamento, mantendo a integralidade dos cuidados (24 horas) até a apreciação definitiva do Recurso de Apelação por esta Corte. Requer, desse modo, seja deferido o efeito suspensivo para que seja restabelecida integralmente a tutela de urgência deferida em primeiro grau, concedendo home care por 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior julgamento do recurso de apelação. É o breve relatório. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, visando suspender a eficácia da sentença no capítulo em que revogou parcialmente a tutela de urgência, reduzindo o home care de 24 (vinte e quatro) para 12 (doze) horas diárias. O recurso de Apelação interposto contra sentença que revoga tutela provisória é, por disposição legal expressa (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), recebido apenas no efeito devolutivo, o que confere eficácia imediata à decisão recorrida. Contudo, o § 4o do mesmo artigo permite a suspensão dessa eficácia pelo Relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em análise prefacial, entendo que a pretensão merece acolhimento em razão da relevância da fundamentação e, principalmente, do risco de dano grave e irreparável. A relevância da fundamentação decorre da discordância entre o entendimento judicial e a expressa prescrição médica de cuidados ininterruptos por 24 (vinte e quatro) horas, elemento fático crucial a ser reexaminado por este Tribunal de Justiça. O perigo de dano, contudo, é o fator preponderante. Conforme sustentado pela Requerente, a paciente é idosa, possui quadro clínico grave e já se encontra em regime de home care por 24 (vinte e quatro) horas em razão de decisão judicial anterior. O risco de dano não é meramente hipotético, mas se concretiza na quebra da continuidade assistencial. A alteração repentina e drástica na rotina de cuidados de um paciente em situação de vulnerabilidade, impondo a redução pela metade do acompanhamento técnico, possui o potencial de causar grave instabilidade clínica, o que pode culminar em complicações de saúde irreversíveis. Dessa forma, mostra-se necessária e prudente a manutenção da situação fática atual, ou seja, dos cuidados de 24 (vinte e quatro) horas de home care, a fim de evitar mudanças constantes e prejudiciais no tratamento da Apelante, garantindo-se a preservação de sua saúde e vida até que a matéria seja integralmente apreciada por este Colegiado em sede de julgamento do mérito recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso de Apelação, no ponto que limitou o serviço de home care, e determino o RESTABELECIMENTO INTEGRAL da tutela de urgência (ID 226864452), devendo a Requerida, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, manter o fornecimento de internação domiciliar (home care) por 24 (vinte e quatro) horas diárias, na forma da recomendação médica, até o julgamento final da Apelação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator